Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DUPLA INTIMAÇÃO PARA A DEVIDA CORREÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desatendimento pela parte autora de ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC.
2. O disposto no §1o do art. 485 do Código de Processo Civil, que impõe a prévia intimação pessoal do autor para que movimente o processo, sob pena de extinção, não se aplica à hipótese de indeferimento da petição inicial, descrita no inciso I do artigo 485 do mesmo diploma legal.
3. Apelação não provida. Unânime.